Tribunal: TJMT
Processo: 1012260-93.2025.8.11.0015
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012260-93.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GEORGE LUIZ DOS SANTOS REINDEL - CPF: 040.248.281-69 (APELANTE), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), ADONIAS PEREIRA BARROS JUNIOR - CPF: 002.426.061-48 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA PÚBLICA DO SCR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, fundamentada na alegação de inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central sem prévia notificação, pleiteando exclusão do apontamento e reparação moral no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se: (i) a ausência de notificação prévia acerca da inserção de dados no SCR/SISBACEN torna ilícito o registro; (
ii
) há suporte para exclusão da anotação; e (
iii
) se configuraria dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza pública e finalidade macroeconômica, não se submetendo às regras aplicáveis aos cadastros privados de proteção ao crédito, prescindindo de notificação prévia para inserção de informações.

4. A alimentação do SCR decorre de dever regulatório das instituições financeiras, constituindo exercício regular de direito quando baseada em débito não infirmado pelo devedor e sem comprovação de extrapolação temporal.

5. A pretensão de exclusão e reparação moral pressupõe demonstração de indevida inclusão, inexigibilidade, quitação, fraude ou extrapolação temporal, elementos não comprovados pelo autor, que não negou a existência do débito nem demonstrou seu adimplemento.

6. A existência de múltiplas anotações preexistentes no nome do autor junto a diversas instituições financeiras atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, afastando o direito à indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inserção de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central por instituição financeira prescinde de notificação prévia à pessoa registrada. 2. A anotação regular no SCR, por si só, não configura ato ilícito nem enseja indenização por dano moral, salvo se demonstrado o uso indevido ou manutenção indevida da informação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I; 487, I; 85, §11; 98, §3o; CC, art. 188, I; Resolução BACEN no 2.724/2000.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 385/STJ; Súmula 550/STJ; STJ, REsp 1.262.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 06/04/2021; TJMT, Ap. Cv. 1001606-80.2025.8.11.0004, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 25/09/2025; TJMT, Ap. Cv. 1041135-63.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GEORGE LUIZ DOS SANTOS REINDEL
contra r.

sentença
proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
aj
uizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
A sentença
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, em consequência,
condenou
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, com
suspensão da exigibilidade
em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, §3o). Consta, ainda, que o pedido de tutela de urgência foi
indeferido
(Id.
196261625
).

Na
origem
, o autor afirmou, em síntese, que tentou obter crédito no mercado financeiro, poré
m teve a solicitação negada em razão de
inscrição negativa
lançada em seu desfavor no
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN)
, no campo “prejuízo”, apontando valor de
R$ 30.795,89
, sustentando que tal anot
ação teria ocorrido

sem prévia notificação

e configuraria restrição indevida, com repercussão para fins de concessão de crédito. Postulou, por conseguinte, a regularização/exclusão do registro e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Registra-se, ainda, que a audiência de conciliação não se realizou por problemas técnicos.

Em contestação, o réu defendeu, em suma, a
regularidade
das informações prestadas ao SCR, sustentando tratar-se de anotação de caráter
informativo
no âmbito do sistema de supervisão do Banco Central, sem ilicitude, alegando ausência de prova de nexo causal entre eventual recusa de crédito e o apontamento discutido, bem como a existência de
registros/ocorrências preexistentes
, pugnando pela improcedência dos pedidos e demais cominações.

Sobreveio sentença de improcedência. O Juízo de origem, em linhas gerais, consignou que o demandante
não negou a existência do débito nem comprovou o seu adimplemento
, destacando, inclusive, que a documentação considerada nos autos indicaria a
última fatura com compras em 10/09/2024
, ao passo que a demanda foi ajuizada em
22/04/2025
, afastando a tese de manutenção indevida do registro. Assentou, ainda, que a exigência de
notificação prévia
(comumente debatida em cadastros privados de proteção ao crédito)
não se impõe, nos mesmos termos, ao SCR
, por se tratar de sistema público alimentado por instituições financeiras no cumprimento de norma de regência, concluindo pela inexistência de ato ilícito indenizável e, por consequência, pela ausência de dever de reparar.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a anotação no
SCR
possui efeitos práticos equivalentes aos cadastros restritivos, pois interfere na análise de crédito, de modo que a ausência de
comunicação/notificação prévia
violaria o dever de informação e a boa-fé objetiva, invocando normas do
Código de Defesa do Consumidor
e entendimento jurisprudencial. Defende que a conduta configuraria falha na prestação do serviço e que o dano moral seria presumido (in
re

ipsa
). Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a indevida inscrição e determinar a exclusão/regularização do apontamento, além de condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, indicando montante não inferior a
R$ 10.000,00
, bem como a inversão
dos
ônus sucumbenciais e majoração honorária recursal.

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos, reiterando a
legalidade
da informação lançada no SCR, afirmando inexistirem provas de conduta indevida, vício do serviço ou efetivo dano, destacando, ainda, a ausência de demonstração de que eventual negativa de crédito decorreu, especificamente, do registro discutido, bem como a existência de anotações por outras instituições, pugnando pelo
desprovimento
do recurso e pela majoração de honorários em grau recursal.

Certificou-se a
tempestividade
do recurso, anotando-se, ainda, a dispensa de preparo em razão da gratuidade de justiça (Id.
211140142
).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

1. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. MÉRITO

2.1. QUESTÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL

A controvérsia recursal cinge-se a definir se:
(i)
a ausência de
notificação prévia
acerca da inserção de dados no
SCR/SISBACEN
torna
ilícito
o registro;
(
ii
)
há suporte para
exclusão
da anotação; e
(
iii
)
se configuraria
dano moral indenizável
, pleiteado, no apelo, em valor
não inferior a R$ 10.000,00
.

2.2. PREMISSAS PROBATÓRIAS FIXADAS NA ORIGEM (ÔNUS DO AUTOR)

A sentença firmou premissas fáticas relevantes e coerentes com o conjunto dos autos, destacando que:

o autor não negou a existência do débito nem afirmou pagamento
, e que, ao examinar o documento do evento
205592921
, verificou-se que
a última fatura com compras é datada de 10/09/2024
, enquanto a ação foi ajuizada em
22/04/2025
, afastando-se a alegação de manutenção indevida;

diante desse cenário,
não foi comprovado ato ilícito
na inclusão/manutenção do débito no SCR, recaindo sobre o autor o
ônus probatório
do art. 373, I, do CPC.

Trata-se de registro decisivo: a pretensão deduzida (exclusão e reparação moral) pressupõe, minimamente, demonstração de
indevida inclusão
,
inexigibilidade
,
quitação
,
fraude
ou
extrapolação temporal
— o que, conforme assentado, não se verificou.

2.3. SCR/SISBACEN
: DISTINÇÃO JURÍDICO-FUNCIONAL E CONSEQUÊNCIAS NO CASO CONCRETO

O apelante busca fazer incidir, de modo automático, a lógica dos
cadastros privados
de restrição ao crédito à dinâmica do
SCR
e, por essa via, sustentar que a falta de notificação prévia implica ilicitude e dano moral.

Contudo, a sentença enfrentou com correção a natureza do SCR, consignando expressamente que
“a ausência de notificação prévia, exigida para os cadastros privados [Súmula 359/STJ] não é requisito para inclusão de informações no SCR, porquanto se trata de sistema público de informações, alimentado obrigatoriamente pelas instituições financeiras, nos termos da Resolução BACEN no 2.724/2000”
.

Esse ponto merece realce, por duas razões:

a) Plano normativo-regulatório (BACEN).

O SCR integra um sistema público de informações creditícias sob disciplina própria e finalidade de supervisão e gestão de risco. A alimentação do sistema decorre de dever regulatório, não se tratando, em essência, de banco de dados privado criado por iniciativa empresarial para difusão de apontamentos negativos no mercado. A consequência jurídica é a inadequação de se impor, como condição de validade do lançamento, requisito não previsto na regência do sistema, sobretudo quando
não demonstrada irregularidade material
do dado reportado.

b) Plano processual-probatório (CPC).

Ainda que se reconheça que registros no SCR podem produzir
efeitos práticos
no âmbito de análise de crédito, a tutela jurisdicional — notadamente quando postulada a exclusão do apontamento e reparação civil — exige demonstração de que a informação inserida é
indevida
. Não basta, portanto, discutir a comunicação em abstrato: é indispensável infirmar o suporte material do registro, o que, repita-se, não foi feito (ausência de negativa do débito e de prova de quitação).

Nesse mesmo eixo, a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência já havia assentado que
a ausência de notificação prévia, por si só, não justifica a exclusão
quando inexistem elementos mínimos de verossimilhança quanto à indevida prestação de informações ao SCR e quando o autor não questiona a dívida nem prova adimplemento — premissa que foi reiterada e consolidada na sentença.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
"o SCR mantido pelo BACEN tem natureza pública e finalidade macroeconômica, não estando sujeito às regras aplicáveis aos cadastros privados de
proteo
ao crédito"

(REsp 1.262.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 06/04/2021,
DJe
08/04/2021).

Igualmente, este Tribunal
de Justiça conforme extra
í
mos da tese de julgamento da

APELAÇÃO CÍVEL: 10016068020258110004, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025
4
,
que

in

verbi
s
:

“1. A inserção de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por instituição financeira, prescinde de notificação prévia à pessoa registrada. 2. A anotação regular no SCR, por si só, não configura ato ilícito nem enseja indenização por dano moral, salvo se demonstrado o uso indevido ou manutenção indevida da informação.”

2.4. RESPONSABILIDADE CIVIL E DANO MORAL: PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS

No campo da responsabilidade civil, a procedência do pleito indenizatório exige, em regra, a presença de:
conduta
(ato ilícito ou abuso),
dano
e
nexo causal
.

A sentença foi didática ao assentar que a presunção de dano moral (quando invocada)
somente se aplica quando a inscrição for indevida
, isto é, quando inexistente/quitada a dívida ou quando ultrapassado o prazo máximo de manutenção. Em seguida, constatou que o autor
não infirmou
a exigibilidade do débito e que não havia manutenção indevida à vista das datas extraídas do evento
205592921
.

Assim, ausente demonstração de
ato ilícito
(CPC, art. 373, I), inexiste base jurídica para reconhecer dano moral — sobretudo porque o pedido reparatório foi construído essencialmente sobre a tese de ausência de notificação, elemento que, isoladamente,
não resolve a questão da licitude material do apontamento
, nem configura automaticamente afronta a direito da personalidade.

Além disso, é pertinente destacar que a sentença — ao coligir precedentes — alinhou-se à compreensão de que a anotação no SCR, quando lastreada em dívida não infirmada e sem comprovação de extrapolação temporal, insere-se no âmbito do
exercício regular de direito
e não configura, por si, falha na prestação do serviço.

Nesse
sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – RELATÓRIO / HISTÓRICO DO SCR DO BANCO CENTRAL – ANOTAÇÃO DE DÍVIDA – LANÇAMENTO NO CAMPO DÍVIDA VENCIDA – INSERIDA EM DATA PRETÉRITA – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POSTERIOR –
SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.
2. A inclusão de
anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.” (STJ –
AREsp
: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI –
DJe
11/4/2018).
4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade”. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA –
DJe
15/12/2011).

(N.U 1041135-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
também já decidiu que
"

A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor
, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo.
-

Súmula 550/STJ
-

(
g.n
.)
.

Outrossim,

conforme se extrai do
extrato do SCR
juntado aos autos (
id.
191301699), verifica-se a existência de múltiplas anotações em nome do autor junto a diversas instituições financeiras no campo
"em prejuízo"
, o que atrai a incidência da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Tal entendimento é aplicável também ao
SCR,
conforme precedente deste Tribunal:
"A existência de inscrições legítimas e preexistentes no nome do consumidor, concomitantes à anotação indevida, afasta o direito à indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385/STJ, aplicável inclusive a registros no SCR"
(TJMT, Ap. Cv. 1043281-77.2023.8.11.0041).

2.5. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

Diante desse panorama, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois:
a)
decidiu em conformidade com o
ônus da prova
e com a ausência de comprovação de ilicitude;
b)
afastou, com base em disciplina específica, a tese de notificação prévia como requisito de validade para o SCR;
c)
julgou improcedente o pedido e resolveu o mérito com base no art. 487, I, do CPC, fixando sucumbência e suspensão da exigibilidade por gratuidade.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo DESPROVIMENTO
do recurso de apelação, mantendo-se
incólume
a sentença.

4. Honorários recursais (CPC, art. 85, §11)

Em razão do desprovimento,
majoro
os honorários advocatícios fixados na origem, de
10%
para
12%
sobre o
valor atualizado atribuído à causa
, observada a
suspensão da exigibilidade
em virtude da assistência judiciária gratuita deferida ao autor (CPC, art. 98, §3o), como já determinado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026